Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USO PESSOAL AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto a pontos da dosimetria já acolhidos na sentença; (ii) analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e suposta falta de justa causa; (iii) definir se o conjunto probatório comprova o crime de tráfico de drogas ou autoriza absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) avaliar eventual necessidade de redimensionamento da pena de dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comporta conhecimento quanto aos pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais benefícios já haviam sido concedidos na sentença.
4. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação é rejeitada, pois a sentença examina os elementos probatórios e explicita adequadamente os motivos do convencimento, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. A alegação de falta de justa causa não prospera, pois, com a prolação da sentença condenatória, ocorre a preclusão da discussão sobre eventuais vícios formais da denúncia; e, ainda que superado esse óbice, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
6. A posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, associada a elementos indicativos de envolvimento com organização criminosa e movimentações financeiras incompatíveis, caracteriza o tráfico ilícito de drogas.
7. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é incabível quando comprovada a destinação mercantil da droga apreendida.
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser ajustada em consonância com as frações aplicadas na dosimetria da pena..

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 386, III e VII; CP, arts. 44, 59 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 680.431/DF, 6a Turma, 18/06/2024; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, 5a Turma, 25/10/2022; TJDFT, Acórdãos 1805672, 1809532 e 1630784 (1a Turma Criminal). TJDFT, Acórdão 2057383 (1a Turma Criminal, 16/10/2025); TJDFT, Acórdão 2004766 (1a Turma Criminal, 29/05/2025);